Tribunal: TJDFT
Processo: 0724782-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MULTA (ART. 1.021, § 4o, DO CPC).
1. Conquanto formulado pedido genérico de reforma da sentença pelo recorrente em sua apelação cível, não houve demonstração dos motivos de inconformismo que afastassem os fundamentos invocados pelo Juiz para o deslinde da pretensão ajuizada, no caso, a ocorrência de eventuais erros ou inconsistências no laudo pericial acolhido pela r. sentença atacada. Assim, afigurando-se completamente dissociadas as razões recursais do conteúdo decisório da sentença a ser atacado no recurso, escorreita a conclusão estampada na decisão agravada de não conhecimento da apelação cível, em face do manifesto descompromisso do recorrente com a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos capazes de sustentar o pedido de reforma da sentença.
2. A multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC “não se aplica em qualquer hipótese de não admissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões de recurso porque inexoravelmente infundadas” (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.301.102/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).
3. Agravo Interno conhecido e desprovido.